Tribunal: STF
Processo: HC 104302
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. SÚMULA 691. EXCESSO DE PRAZO. 



    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia, inocorrente na espécie.



    2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para tanto. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias – se gritantes e arbitrárias –, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.



    3. Não se presta ainda o habeas corpus, enquanto não comporta, em seu âmbito, ampla avaliação e valoração das provas, como instrumento hábil ao reexame do conjunto fático probatório conducente à fixação das penas.



    4. Habeas corpus não conhecido.